Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718697-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RONALDO DE MATOS MACEDO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, cujo objetivo é a soltura do paciente RONALDO DE MATOS MACEDO preso em flagrante, em 10/05/2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça contra três vítimas, sendo uma delas no contexto da Lei Maria da Penha. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva conforme decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública (autos n. 0707025-53.2025.8.07.0009). Nesse contexto, insurge-se a impetrante, aduzindo que não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Afirma a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente diante da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente. Sustenta possível violação ao princípio da homogeneidade e violação aos parâmetros da necessidade, adequação e proporcionalidade. Requer seja concedida a liminar da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente, revogando-se a prisão preventiva ou substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas. No mérito, a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (lesão corporal – inclusive em contexto de violência doméstica -, ameaça e injúria contra três vítimas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, na hipótese em apreço, constata-se que a materialidade e os indícios de autoria estão satisfatoriamente demonstrados através da Ocorrência Policial n. 3.270/2025-26a DP, Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 19.221/25 (ID. 71719618 – fls. 45/46), Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 19.220/25 (ID. 71719618 – fls. 47/48), Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 19.222/25 (ID. 71719618 – fls. 49/50) e Relatório Final da autoridade policial (ID. 71719618 – fls. 59/60). Por sua vez, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia nos seguintes termos (ID. 71719618 – fls. 72/74): “Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado foi para cima da vítima, tentando sufocá-la, dando início a uma luta corporal, sendo que teria puxado a cabelo da ofendida, deu-lhe um mata-leão e socos, além de a ter arrastado pelo chão. Ato contínuo, agrediu a irmã e o pai da vítima que intervieram para socorrê-la. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RONALDO DE MATOS MACEDO, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Conforme se nota, a segregação do paciente foi decretada com a finalidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade do caso concreto. Segundo consta do depoimento prestado pelo condutor: “depararam-se com DEOVÂNGELA LETÍCIA FERREIRA ALVES, DÉBORA LETÍCIA FERREIRA ALVES e MILTON ALVES PEREIRA, os quais informaram que DEOVÂNGELA havia sido agredida, xingada e ameaçada por seu ex-marido, RONALDO DE MATOS MACÊDO, sendo que DÉBORA e MILTON intervieram para socorrer DEOVÂNGELA e também foram agredidos, xingados e ameaçados por RONALDO.” A primeira vítima declarou o seguinte: “É ex-esposa de RONALDO DE MATOS MACEDO, sendo que se relacionou com ele por nove anos e há dois anos estão separados de fato. RONALDO não aceitou o fim do relacionamento e, por isso, tem o costume de xingar a declarante de vagabunda, puta, prostituta, vadia etc. Além disso, profere ameaças contra ela, dizendo que irá mata-la e matar seus filhos e depois dar um tiro na própria cabeça, ou que irá atear fogo na casa da declarante. RONALDO disse que, quando tivesse oportunidade, iria estuprar a declarante. A declarante se mudou da antiga residência do casal, que fica na Residencial Rosa Luxemburgo, um assentamento, sendo que RONALDO continuou lá morando, local esse que é próximo à casa de seus pais, e ao lado da casa de sua irmã, DÉBORA LETÍCIA FERREIRA ALVES, sendo este o motivo de, por vezes, deparar-se com RONALDO em via pública. Hoje, por volta de 10h30, foi até a casa de seus pais e, quando estacionou seu veículo na frente da casa de sua irmã, RONALDO apareceu lançando pedras, paus e uma grelha de churrasco em direção da declarante, sendo que tais objetos quase acertaram nela, no filho dela e em seu sobrinho. Em seguida, RONALDO foi pra cima da declarante, tentando sufoca-la, dando início a uma luta corporal, sendo que RONALDO puxou o cabelo da declarante, deu-lhe um mata leão, socos e a arrastou no chão. DÉBORA viu e foi correndo ajudar a declarante, momento em que RONALDO também bateu nela e a derrubou. Em seguida, o pai da declarante socorreu as vítimas, entrando na contenda, conseguindo inibir as agressões de RONALDO, porém, vindo a se lesionar na testa, quando realizou manobras defensivas. Durante toda a agressão, RONALDO xingou a declarante de prostituta, vadia, vagabunda, família de zé buceta e outros, xingou DÉBORA de vagabunda e xingou o pai da declarante de zé buceta e zé ruela. Além disso, após ser neutralizado, RONALDO ameaçou o pai da declarante, dizendo que depois de ser preso, ele iria resolver do jeito dele, que isso não ficaria assim. Policiais chegaram e efetuaram a prisão de RONALDO.” As vítimas Débora e Milton confirmaram a versão da ex-esposa do apelante. Dos elementos acima, observa-se que, a princípio, o paciente, ex-marido de uma das vítimas, ao avistá-la na rua, tentou agredi-la lançando pedras, paus e uma grelha de churrasco. Ato contínuo, foi em sua direção e tentou sufocá-la, o que iniciou uma luta corporal, tendo o imputado puxado o cabelo da vítima, dado um “mata-leão” e socos, além de tê-la arrastado pelo chão. A segunda vítima, Débora, viu a situação e tentou ajudar, passando a ser agredida também. O pai da primeira ofendida tentou socorrê-las e foi lesionado enquanto realizava movimentos defensivos. Nesse contexto, o paciente, além de agredir as vítimas, proferia ameaças, afirmando que: “depois de ser preso, ele iria resolver do jeito dele, que isso não ficaria assim”. Vale destacar, ainda, que a vítima Deovângela relatou à autoridade policial que o paciente já lhe ameaçou em outras oportunidades, tendo dito que iria lhe matar e a seus filhos, atear fogo na sua casa e estuprá-la. As ameaças são confirmadas pela irmã e pelo pai de Deovângela. Nessa linha, tem-se que, ao menos na análise inicial e não exaustiva típica das medidas liminares, a segregação do paciente está justificada e amparada na gravidade concreta dos fatos que lhe são atribuídos, até para que o agressor tenha tempo de eventualmente repensar seus atos. Com efeito, não se cuida de fundamentação embasada apenas na gravidade abstrata do delito, senão que diz respeito às circunstâncias concretas dos fatos denunciados, razões reconhecidamente aptas a subsidiar o decreto preventivo, em estrito respeito às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Anote-se, também, que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. A decisão impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar, decorrente da gravidade da conduta, fundamento idôneo e contemporâneo à decretação da prisão. Ainda, não prospera a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, porquanto descabe a realização, nesta seara, de antecipação em tese da pena a ser eventualmente aplicada ao paciente na sentença. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: “Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença” (RHC n. 162.518/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator